Tribunal: TJBA
Processo: 8076756-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076756-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDECI SANTOS DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Valdeci Santos da Silva contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de ilegalidade de retenção de benefício previdenciário, na qual se pleiteia a liberação de valores bloqueados sob o argumento de se tratar de verba de natureza alimentar e impenhorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência destinada a determinar a liberação de valores retidos provenientes de benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do CPC exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois os valores retidos decorrem de benefício previdenciário de natureza alimentar, o qual é impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. O perigo de dano mostra-se presente diante da privação de recursos financeiros essenciais à subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, que percebe benefício líquido de R$ 1.518,00, encontrando-se bloqueado o valor de R$ 953,20, conforme documentos acostados aos autos. A jurisprudência pátria reconhece que a retenção de verbas alimentares configura dano irreparável, por comprometer o mínimo existencial assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal. A manutenção da retenção afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, ao privar a agravante dos meios básicos de sobrevivência. O deferimento da medida não implica risco de irreversibilidade, pois eventual reforma da decisão permite o ressarcimento dos valores à instituição financeira por meios legais adequados. O risco suportado pela agravante é concreto e imediato, enquanto o risco ao agravado é hipotético e reversível, circunstância que justifica a atuação judicial em cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de benefício previdenciário de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, evidencia a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. A retenção de verba alimentar que compromete a subsistência de pessoa idosa e hipossuficiente configura perigo de dano apto a autorizar a tutela provisória, em observância ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. A reversibilidade da medida afasta óbice ao deferimento da tutela de urgência quando o risco ao requerido é meramente hipotético. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 300 e 833, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076756-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALDECI SANTOS DA SILVA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, confirmando a tutela recursal concedida, nos termos do voto da Relatora.